Tribunal: TJMT
Processo: 1053552-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053552-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO OLIMPIO DE ARRUDA LEITE - CPF: 314.453.651-20 (EMBARGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS - CPF: 925.283.171-15 (EMBARGADO), ANA VIRGINIA CAMPOS LEITE - CPF: 055.244.651-39 (EMBARGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO OLIMPIO DE ARRUDA LEITE (EMBARGADO), ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS - CPF: 925.283.171-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA VIRGINIA CAMPOS LEITE - CPF: 055.244.651-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CÂNCER - MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO – TRATAMENTO PALIATIVO - NEGATIVA FUNDAMENTADA EM USO OFF LABEL – RECUSA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO AUTOR – REPARAÇÃO DEVIDA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta omissão quanto a alegação de que “
a questão de tratamento está na seara da liberdade contratual entre as partes, não podendo o poder público realizar qualquer ingerência
”.

Argumenta que “
nas diretrizes de utilização do rol de procedimentos mínimos que devem ser cumpridos pelos planos de saúde, não se encontra o medicamento pleiteado, logo, não havendo no contrato, cláusula de cobertura nesse sentido, não pode o Poder Público compelir o Empresário a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual
”.

Defende que “
não há possibilidade de configurar danos morais quando há discussão a respeito da validade de cláusulas contratuais
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Apesar dos argumentos da ré, desde a Lei no 12.880/2013,
é de cobertura obrigatória os “tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
” (art. 2o).

(...) No caso concreto era claro o risco de lesão irreparável ao autor visto que, após passar pela quimioterapia e outras tentativas de cura sem resultados positivos, teve a indicação dos fármacos citados em caráter paliativo para aliviar os sintomas.

Assim, era dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava o paciente, que, como mencionado, veio a falecer.

Todo esse cenário mostra que a recusa da operadora de saúde gerou danos morais. E os R$10.000,00 estipulados pelo juízo de origem para a reparação estão em sintonia com o artigo 944 do Código Civil e com o montante arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes; por consequência, não comportam redução.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023